Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715737-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARLECIO BATISTA PEREIRA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra decisão e embargos de declaração (Ids. 228534567 e 231210377 dos autos no 0703138-34.2020.8.07.0010) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de MARLECIO BATISTA PEREIRA OLIVEIRA, entre outras questões, indeferiu os pedidos de penhora de percentual da remuneração do devedor. Em suas razões recursais, a exequente alega que a decisão deve ser reformada, tendo em vista a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de salários abaixo de 50 salários mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora de 30% dos rendimentos seria razoável para garantir o cumprimento da obrigação. Ressalta que o feito executivo tramita desde 2020 sem solução efetiva, sendo a penhora de parte do salário uma medida viável para a satisfação do crédito. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, ao argumento de que há risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora de percentual de 30% dos rendimentos do executado ou em outro percentual razoável. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando parte da decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 71051827 e 71051826. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato, não servindo para tanto a mera alegação genérica de risco ao resultado útil do processo. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a citação do executado agravado para apresentação de contrarrazões, considerando que ainda não foi citado no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora